Tribunal: TJDFT
Processo: 0730058-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM DECORRÊNCIA DO PROCEDIMENTO ILEGAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. IMPROCEDENTE. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA DO ENTORPECENTE SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LAD. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de inovação recursal, o pleito de nulidade da busca domiciliar e das provas colhidas não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
2. Não se verifica a nulidade alegada pela defesa, pois o ingresso dos policiais na residência do réu, ainda que sem autorização, baseou-se em fundadas razões de que ele estava cometendo um crime, em situação de flagrância, não havendo falar em irregularidade do flagrante ou em ilicitude da prova produzida.
3. Não havendo provas seguras a respeito da destinação para difusão ilícita da droga apreendida, deve incidir, na espécie, o princípio in dubio pro reo, a fim de desclassificar a conduta de tráfico de drogas atribuída ao acusado para o tipo do artigo 28, caput, da Lei no. 11.343/2006. No caso, além de o réu ter confessado que a maconha apreendida em sua residência era destinada ao consumo próprio, a quantidade apreendida (5,13g), bem como a ausência de outros elementos que indicassem a traficância, não permite uma conclusão segura de que guardava e tinha em depósito o entorpecente para o comércio ilícito.
4. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, parcialmente provido.